Tribunal: TJES
Processo: 5007944-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007944-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIZABETH CARDOSO FERES e outros (2)

AGRAVADO: OZ LOCACAO DE BENS IMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO. MENOR ONEROSIDADE. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL EXECUTIVA. LIQUIDEZ DO BEM OFERTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Consoante jurisprudência do STJ, o princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor, por força do disposto nos arts. 6º, 805, parágrafo único, 829, §2º e 847, todos do CPC.

2.
Não encontra amparo legal a substituição de bem penhorado por outro que, embora de mesmo patamar na ordem preferencial legal disposta no art. 835 do CPC, apresenta baixíssima liquidez em virtude de seu vultoso valor (dezenove milhões de reais).

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia a perquirir se é adequada e legítima a substituição dos bens penhorados requerida pelos agravantes na execução de título extrajudicial de origem, o que restou indeferido pela r. decisão agravada.

Alegam os agravantes o cabimento da substituição dos bens penhorados na origem (a saber: duas lojas comerciais, situadas no Ed. Ilha de Comandatuba, Av. Hugo Musso, nº 1052, Praia da Costa, Vila Velha/ES – ids. 24785478 e 24785480, autos de origem) pelo seguinte imóvel ofertado: “área de terra situada no lugar denominado Palmeiras, medindo 95.000,00 m2”, de valor de R$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais) - ids. 21290065 e 21290066 (autos de origem).

A r. decisão agravada,
todavia, não merece reforma.

Isso porque, em que pese a irresignação recursal encontrar, à primeira vista, amparo no princípio da menor onerosidade, disposto no art. 829, §2º, do CPC, fato é que a execução é promovida em favor da satisfação do direito exequendo e a menor onerosidade ao executado deve ser sopesada com a efetividade e a eficiência da tutela jurisdicional executiva, de modo a não trazer prejuízo ao exequente.

É o que se infere na parte final do prefalado art. 829, §2º c/c arts. 805, parágrafo único e 847, todos do CPC, que assim dispõem:

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios
mais eficazes
e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.

§ 2º A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa
e não trará prejuízo ao exequente.

Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa
e não trará prejuízo ao exequente.

A jurisprudência do Tribunal da Cidadania, aliás, é firme em reconhecer que “o princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor” (AgInt no AREsp n. 1.976.201/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 13/5/2022).

No mesmo sentido, o escólio de Cândido Rangel Dinamarco, segundo o qual “os juízes não devem permitir que a regra do art. 805 do CPC seja manipulada como um modo de renunciar o Estado-juiz a cumprir seu dever de oferecer tutelas jurisdicionais adequadas e integrais”, acrescentando, ainda, a importância de que “o disposto no art. 805 do CPC seja interpretado à luz da garantia do acesso à justiça, sob pena de fadar o sistema à ineficiência e pôr em risco a efetividade dessa solene promessa constitucional” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil: vol. IV, 4ª ed., São Paulo: Malheiros, 2019, p. 50 e 51).

Nesse sentido, em que pese estarem ambos os bens (os penhorados e os oferecidos em substituição) em idêntico patamar na ordem preferencial legal, estabelecida no art. 835 do CPC (tratando-se ambos de bens imóveis), o imóvel ofertado pelos agravantes tem baixíssima liquidez em vista de seu preço elevadíssimo (R$ 19.000.000,00 - dezenove milhões de reais), de modo que a substituição do bem penhorado violaria o disposto nos arts. 805, parágrafo único, 829, §2º e 847, todos do CPC.

A mesma conclusão se dessume da jurisprudência do c. STJ e desta Corte de Justiça em casos semelhantes, valendo conferir, por todos, os seguintes arestos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. No enfrentamento da matéria, o colegiado originário consignou: " (...)
não existe amparo legal ao pleito de substituição da penhora, já que a recusa à substituição da penhora afigura-se legítima, justificada pela baixa liquidez dos bens nomeados pelo agravante e por mais morosidade à já morosa execução. Assim, melhor sorte não assiste ao invocar o princípio da menor onerosidade. Isso porque, conforme destacado pelo douto Juiz, o agravante não comprovou que a penhora das salas comerciais acarretaria prejuízo ou excessiva oneração das suas atividades.
". (...) (AgInt no AREsp n. 2.222.457/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - BEM IMÓVEL OFERTADO À PENHORA - RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA - ORDEM DE PREFERÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR - RECURSO IMPROVIDO. 1 – A regra disposta no art. 835, inc. I, do CPC estabelece em primeiro lugar a penhora de dinheiro, seja em espécie, em depósito ou em aplicações financeiras, e, em seu inc. V, a penhora de bens imóveis. Esta ordem de preferência deve ser respeitada em razão da maior liquidez que possui o dinheiro, o que, consequentemente, confere máxima efetividade ao processo de execução. 2 -
Ao contrário do que sustentam os agravantes, a orientação de que a execução deve ser feita pelo modo menos gravoso ao executado, não justifica a aceitação em garantia do juízo de bem com menor liquidez, sendo certo que o processo executivo direciona-se, antes, à satisfação plena do crédito do exequente
. 3 - O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a recusa, pela Fazenda Pública, de bem ofertado à penhora, sem que tenha sido observada a ordem legal, não configura afronta ao princípio da menor onerosidade ao devedor, podendo a penhora recair sobre dinheiro depositado em conta corrente. (...) 6 - Recurso improvido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5001502-21.2022.8.08.0000, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 03/10/2022)

Assim sendo, à luz da ponderação entre o princípio da menor onerosidade da execução e o princípio da exclusiva satisfação do exequente, razão não se vislumbra para reforma da r. decisão agravada.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE
NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. decisão agravada, restando

PREJUDICADO
o agravo interno interposto no id. 5921461.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)